Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. VIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes com incursos no crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a alegação de nulidade em decorrência da busca pessoal e veicular, com a absolvição dos recorrentes por atipicidade do delito ou por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a desclassificação do crime disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 para o crime disposto no artigo 28, do mesmo diploma legal.
III. Razões de decidir:
3. Diante da inexistência de elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que efetivamente a porção maior da substância entorpecente localizada no veículo pertencia aos réus, a absolvição é medida de rigor, tendo em vista que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem a autoria, não bastando meros indícios.
4. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, imperiosa a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), pois inconteste a apreensão de pequenas porções de crack (1,49g e 4,45g) na posse dos réus, tendo eles confessado que a droga lhes pertencia e era para consumo.
IV. Dispositivo:
5. Recursos parcialmente providos. Extinta a punibilidade dos réus pelo efetivo cumprimento da pena.